Tribunal: TJPA
Processo: 0809808-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10992 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809808-63.2022.8.14.0000

PACIENTE: GABRIELLY ELISE QUEIROZ ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art.

33 da lei nº 11.343/2006. prisão em flagrante convertida em preventiva.

mãe de criança menor de 12 anos de idade. pleito de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com base no art.318, v do cpp e no hc coletivo nº 143.641/sp (stf).

impossibilidade. paciente que descumpriu as condições da prisão domiciliar anteriormente imposta, ao ser presa pela prática de novo delito de mesma natureza (art.

33 da lei nº 11.343/2006). situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo supremo tribunal federal no
habeas corpus
coletivo n. 143.641/sp. custódia devidamente justificada e necessária
a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco evidente de reiteração delitiva.
constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, consoante dispõe os incisos III e V do art. 318 da citada Lei federal. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto.

2.

Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais.

3.

Na espécie, constata-se que
no dia 11/06/2022, a paciente foi presa em flagrante delito na Comarca de Mocajuba, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Ocorre que a coacta responde por outra ação penal pela prática do mesmo delito, tendo sido, inclusive, presa em flagrante no dia 27/11/2021 (ação penal nº 0802489-42.2021.8.14.0012), também por tráfico de drogas, quando foi flagrada na posse de 05 (cinco) tabletes e 1⁄2 (meio) de maconha, pesando um pouco mais de 4 Kg, no município de Cametá, ocasião em que fora beneficiada com a substituição da prisão preventiva por domiciliar e outras medidas cautelares, por ser mãe de uma criança de 1 ano de idade, à época. Dessa forma, o descumprimento das medidas cautelares deferidas no processo nº 0802489-42.2021.8.14.0012, demonstra a reiteração da paciente na prática delitiva, persistindo na traficância, caracterizando situação excepcionalíssima hábil a permitir o indeferimento da prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.

4.

Evidenciada a necessidade de manutenção da custódia da paciente, a fim de se garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ao considerar, sobretudo, que após a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, a coacta voltou a delinquir, sendo presa pela prática de novo delito da mesma espécie. Portanto, evidencia-se a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva a teor do disposto no art.312 do CPP, assim como a inexistência de fatos novos aptos à revogação da custódia cautelar, como bem salientou o magistrado ao indeferir o pedido da defesa.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo

Exmo.
Des
. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 04 de agosto de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de GABRIELLY ELISE QUEIROZ ARAÚJO, presa em flagrante delito no dia 11/06/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, acusada da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ser encontrada com 12 (doze) papelotes de oxi e 10 (dez) papelotes de maconha, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba.

O impetrante aduz que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial que seja substituída a custódia preventiva por domiciliar.

A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 11/06/2022, por volta de 18:00 horas, uma guarnição policial em ronda pela Rua Benjamin Constante, no município de Mocajuba, avistou a paciente em via pública, portando uma bolsa, aparentemente nervosa. Ao ser abordada, constataram que a mesma trazia consigo 10 papelotes da substância conhecida como “Maconha”, bem como 12 papelotes da substância conhecida como “oxi” e, ainda, umas anotações com nome de pessoas supostamente ligadas ao Comando Vermelho, de forma que foi presa em flagrante. Posteriormente, a custódia da coacta foi convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 24/06/2022, imputando-lhe a prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo a peça acusatória recebida no dia 27/06/2022. A autoridade coatora designou audiência de instrução e julgamento para o dia 06/10/2022, às 10:30h.

Eis a suma dos fatos.

Pretende, o impetrante, a substituição da custódia preventiva da coacta por prisão domiciliar, sob o fundamento de que é mãe de uma criança de
menor de 12 anos de idade, que necessita dos seus cuidados, bem como diante da alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva.

Cumpre transcrever parte que interessa do
decisum
impugnado,
verbis
:

“
Diante dos elementos de prova constantes na representação, é possível verificar os indícios suficientes de autoria e de materialidade do(s) suposto(s) crime(s), tais como, o laudo de constatação provisória, que atesta a natureza substância ilícita encontrada em poder da pessoa presa. comprovando que a flagranteada portava 12 papelotes da substância “oxi” e 10 de “maconha”, bem como o depoimento prestado pelos policiais militares que efetuaram a prisão. Inobstante o privilégio da atual previsão legal para a aplicação preferencial de outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, ante o princípio da excepcionalidade para o decreto prisional (CPP, art. 282, §6º), vislumbro a presença do requisito para a sua decretação, qual seja a garantia da ordem pública, que se mostra ameaçada diante da prática delitiva que traz em si grande lesividade aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal, não sendo o caso de aplicação de outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código Processual Penal.(...) Não estamos diante de referências genéricas à gravidade do delito para justificar a medida segregatória cautelar. A necessidade da prisão preventiva da parte flagranteada é oriunda do perigo existente na sua relação com o meio social, sobretudo em razão da quantidade e diversidade das drogas encontrada em sua posse. A corroborar tal entendimento, ressalto que o tráfico de drogas é delito dos mais perniciosos ao meio social. Com efeito, são conhecidas suas nefastas consequências nos locais onde se instala, com o aumento significativo do número de delitos contra a vida e o patrimônio, entre outros, disputas violentas por ponto de vendas de drogas e, por fim, a verdadeira degradação física, moral e social que provoca nos dependentes químicos e suas famílias. Além disso, veja-se que, de acordo com a CAC juntada em anexo aos autos, percebe-se que a flagranteada já responde a outro processo criminal, também por tráfico de drogas, em trâmite perante o Juízo de Cametá/PA (nº 0802489-42.2021.8.14.0012). Em consulta ao andamento do aludido processo, verifica-se que a flagranteada fora colocada em prisão domiciliar, dela só podendo se ausentar “para o trabalho, devendo comprovar através de contrato e informar ao juízo o horário em que será exercido para fins de controle, assim como, para cuidar da própria saúde e de seu filho, devendo também fazer comprovação dos atendimentos”, ficando, inclusive, impedida de “MUDAR de residência ou dela se ausentar por mais de 08 (oito) dias sem comunicar a este juízo” (cópia da decisão em anexo). E, verifica-se, também, que houve o possível descumprimento da decisão anteriormente proferida pelo Juízo de Cametá/PA, eis que a após diligência no endereço declinado naqueles autos para notificá-la a apresentar defesa prévia naqueles autos, o Sr. Oficial de Justiça certificou ter encontrado apenas a genitora da flagranteada, a qual, inclusive, informou não saber do paradeiro da acusada (cópia certidão em anexo). Tal contexto, portanto, e também para se preservar a instrução processual e permitir a aplicação da lei penal, eis que naqueles autos, ao que tudo indica, a parte flagranteada estaria foragida, dá ensejo à decretação da prisão preventiva, pois se buscará, ainda, evitar a reiteração delitiva, conforme autoriza a Jurisprudência (...) Destaco, além disso, que o fato da flagranteada possuir filha com idade inferior a 06 (seis) anos, não impede a decretação da sua preventiva, eis que demonstrado nos autos o descumprimento, em processo anterior, da prisão domiciliar outrora lhe concedida com base naquele fundamento (CPP, art. 318), do que se denota a predisposição da parte em não dar cumprimento às determinações do Poder Judiciário. Ex positis, e sem prejuízo de ser revista a decisão na periodicidade do art. 316, parágrafo único do CPP, demonstrando-se latente a necessidade de garantir a ordem pública, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, a prisão em flagrante de GABRIELLY ELISE QUEIROZ DE ARAUJO, com fulcro nos artigos 312 e 313, II do Código de Processo Penal
”.

Com efeito, observa-se que com o advento da Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a

introdução do inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, bem como assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros,
passando os referidos dispositivos a dispor,
in verbis
:

“Art. 318.
Poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V –
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos;
”

Percebe-se que o verbo previsto no
caput
do artigo 318, denota a
possibilidade
e não a obrigatoriedade da concessão do benefício da prisão domiciliar. Não se trata, portanto, de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei. Desse modo, deve o juiz, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, analisar a suficiência e adequação da medida.

Cumpre salientar o julgado de 20/02/2018, da colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
habeas corpus
coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas. É o que se observa no presente caso.

Na hipótese dos autos, constata-se que no dia 11/06/2022, a paciente foi presa em flagrante delito na Comarca de Mocajuba, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Ocorre que a coacta responde por outra ação penal pela prática do mesmo delito, tendo sido, inclusive, presa em flagrante no dia 27/11/2021 (ação penal nº 0802489-42.2021.8.14.0012), também por tráfico de drogas, quando foi flagrada na posse de 05 (cinco) tabletes e 1⁄2 (meio) de maconha, pesando um pouco mais de 4 Kg, no município de Cametá, ocasião em que fora beneficiada com a substituição da prisão preventiva por domiciliar e outras medidas cautelares, por ser mãe de uma criança de 1 ano de idade, à época.

Dessa forma, o descumprimento das medidas cautelares deferidas no processo nº 0802489-42.2021.8.14.0012, demonstra a reiteração da paciente na prática delitiva, persistindo na traficância, caracterizando situação excepcionalíssima hábil a permitir o indeferimento da prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.

Assim sendo, em que pese possuir filho menor de 12 anos de idade, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva da coacta por prisão domiciliar, sobretudo, ao considerar que mesmo gozando da benesse outrora deferida, persistiu na prática do delito de tráfico de drogas, demonstrando contumácia delitiva e, consequentemente, restando evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e como forma de evitar a reiteração delitiva.

No mesmo sentido, reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OUTRORA DEFERIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE - TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, quando o agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", passou a ser admitida com o advento da Lei n. 13.257/2016, que promoveu a inclusão dos incisos IV e V no art. 318, do Código de Processo Penal; e alterações legislativas subsequentes, em destaque para a inserção dos artigos 318-A e B, no referido regramento, advinda da Lei 13.769/2018.

2. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.

No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio
.

3.
No caso, a recorrente estava sob o benefício da prisão domiciliar, concedido por esta Corte Superior (HC n. 498.453/SP) quando foi presa em flagrante pela suposta prática de delito da mesma natureza (tráfico de drogas).
Sobreveio sentença condenatória (pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado), com
redecretação da sua prisão preventiva. A defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade.

5. O descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido”. (RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse contexto, evidenciada a necessidade de manutenção da custódia da paciente, a fim de se garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ao considerar, sobretudo, que após a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, a coacta voltou a delinquir, sendo presa pela prática de novo delito da mesma espécie. Portanto, evidencia-se a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva a teor do disposto no art.312 do CPP, assim como a inexistência de fatos novos aptos à revogação da custódia cautelar, como bem salientou o magistrado ao indeferir o pedido da defesa.

Quanto às supostas qualidades pessoais da paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02 de agosto de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/08/2022